Tribunal: TJMT
Processo: 1062092-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062092-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.752.351-00 (RECORRIDO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TELEFONIA. ALEGADO BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ENTRE A AUTORA E O NÚMERO TELEFÔNICO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO PROVA UNILATERAL. TELAS SISTÊMICAS DA OPERADORA. VALIDADE PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, I, DO CPC. INVIABILIDADE DE PROVA DE FATO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, não podendo ser transferido à parte ré o ônus de provar a inexistência de relação jurídica.

2.

O boletim de ocorrência constitui prova unilateral e não gera presunção de veracidade dos fatos narrados quando desacompanhado de outros elementos probatórios.

3.

Registros eletrônicos extraídos de sistemas internos de operadoras de telefonia possuem validade probatória quando não impugnados de forma específica.

4.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da presença de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor.

5.

A ausência de prova do vínculo contratual e do ato ilícito impede a configuração da responsabilidade civil e afasta o dever de indenizar.

6.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de dois mil reais.

A parte agravante insurge-se contra o decisum, sustentando a ausência de vínculo jurídico ou fático com a autora, a eficácia probatória das telas sistêmicas apresentadas, o erro de fato na valoração da prova, a inversão indevida do ônus probatório, a inexistência de ato ilícito e de comprovação do dano, além de configuração de litigância de má-fé por parte da autora.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026